Tribunal: TJDFT
Processo: 0006796-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. INFRAÇÕES PENAIS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause sofrimento físico ou psicológico em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
2. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher julgar os crimes e as contravenções penais praticados pelo ofensor contra a sua ex-namorada por não aceitar o término da relação. Assim, a relação íntima de afeto outrora existente entre o acusado e a vítima está abrangida pela Lei no 11.340/2006.
3. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em relação ao delito de constrangimento ilegal, uma vez demonstrado nos autos que o réu, mediante violência, impediu que a vítima fosse embora sozinha do local em que estavam.
4. Inviável aplicar o princípio da consunção entre a contravenção penal de vias de fato e o crime de constrangimento ilegal, já que o artigo 146, §2o, do Código Penal prevê que, além das penas cominadas ao crime de constrangimento ilegal, também devem ser aplicadas as penas correspondentes à violência empregada.
5. Não merece prosperar o pleito absolutório por atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tendo em vista que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e da informante e os prints das mensagens enviadas pelo réu, evidenciam que o apelante descumpriu a decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de contato com a ofendida.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
7. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para os tipos penais, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
8. Recurso da Defesa conhecido e não provido e recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 146, caput, do Código Penal, do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, às penas de, respectivamente, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 03 (três) meses de detenção, todas em regime aberto, fixar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, mantidas, ainda, a substituição da pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos, quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, e a suspensão condicional da pena, quanto às infrações penais de vias de fato e constrangimento ilegal.